Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004003-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), VICENTE FERNANDES DA SILVA - CPF: 209.634.831-53 (AGRAVANTE), GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES - CPF: 411.066.101-30 (AGRAVANTE), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), ADEMIR DIAS - CPF: 698.639.548-53 (AGRAVADO), FATIMA REGINA DIAS - CPF: 989.816.688-68 (AGRAVADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE CONTRATO POR SIMULAÇÃO, ERRO SUBSTANCIAL, DOLO E LESÃO ENORME – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CÁCERES/MT QUE RECONHECEU A SUA PREVENÇÃO PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ANULATÓRIA CONJUNTAMENTE COM A AÇÃO DE EXECUÇÃO, EM TRÂMITE PERANTE O JUÍZO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT – CONEXÃO – ART. 55, CAPUT E §§, DO CPC – PREVENÇÃO - ARTS. 58, 59, 240 E 312, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, não há dúvida quanto à existência de conexão entre as ações, haja vista a identidade de causa de pedir, qual seja, o mesmo contrato de compra e venda firmado entre as partes.

A prevenção não é forma de prorrogação da competência, referindo-se à norma de concentração de competência quando há causas conexas. Desse modo, a fixação da competência pelo critério da prevenção se dá pelo registro/distribuição da petição inicial ou pela citação válida (arts. 59 e 240, do CPC).

Na hipótese, a Ação de Nulidade do Contrato foi protocolada em 19/02/2016, tendo havido o despacho inicial em 08/03/2016, determinando a citação dos réus, o que ocorreu em 18/06/2016; ao passo que a Ação de Execução fora protocolada em 07/11/2019, portanto em data bem posterior à primeira.

Sob esse aspecto, o fato de ter havido a redistribuição da demanda da Justiça Federal para a Justiça Estadual não altera a data de ingresso para fim de análise da prevenção acerca do juízo competente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por VICENTE FERNANDES DA SILVA e GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação Constitutiva de Nulidade de Contrato por Simulação, Erro Substancial, Dolo e Lesão Enorme no 1006468-64.2020.8.11.0006, promovida em desfavor de ADEMIR DIAS e FATIMA REGINA DIAS, que reconheceu a prevenção do Juízo para processar e julgar a ação anulatória conjuntamente com a ação de execução no. 1016909-53.2019.8.11.0002, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Em suas razões, a parte agravante alega que o art. 43, do CPC, é claro em razão da prevenção pelo momento da distribuição da petição inicial e que, tendo em vista que a Ação de Execução foi distribuída muito anteriormente à distribuição da Ação Anulatória, ou seja, em 07/11/2019, devem ser julgados ambos os processos pelo Juízo onde primeiro se deu a distribuição da petição inicial, nesse caso a petição inicial da Execução, por ser mais antiga, nos termos do art. 58 e 59 do CPC.

Aduz que a Lei não fala da data do peticionamento da petição inicial, mas claramente do momento da distribuição. Uma vez que o Juízo da Justiça Federal foi declarado absolutamente incompetente, nos termos do artigo 109, I da CF/88, ratione personae, e em se tratando de incompetência absoluta do juízo a prevenção inexiste, posto que a competência não pode ser prorrogada.

Assevera que a parte final do art. 43, do CPC, preceitua que a competência do juízo se dá pelo momento da distribuição, acarretando a prevenção, exceto se “suprimirem órgão judiciário ou alterarem competência absoluta”.

Afirma que as regras de prorrogação de competência, não se aplicam em caso de incompetência absoluta do juízo, quer por continência, conexão ou prevenção.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo, reformando a decisão recorrida em definitivo, para declarar o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT competente para processar e julgar o processo de no 1006468-64.2020.8.11.0006 em trâmite no Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, em conexão com a Execução de Título Extrajudicial no 1016909-53.2019.8.11.0002, em razão da competência fixada pela prevenção, nos termos do artigo 43, 57 e 58 do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 80539472).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 85687466).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID86309991).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Constitutiva de Nulidade de Contrato por Simulação, Erro Substancial, Dolo e Lesão Enorme com Pedido Liminar de Antecipação Cautelar de Tutela, ajuizada, por ADMIR DIAS e FÁTIMA REGINA em face de VICENTE FERNANDES DA SILVA, GENILZA LIMA DO CARMO, MOACIR PEREIRA DE SOUZA JUNIOR e ANTÔNIO JAIME, e como litisconsorte necessário, o Instituto Nacional de Colonização Reforma Agrária do Estado de Mato Grosso – INCRA.

Inicialmente a demanda fora proposta na Justiça Federal, em
19/02/2016
, contudo, o Juízo da 2a Vara da Subseção Judiciária de Cáceres, na data de 05/04/2018, reconheceu a ilegitimidade passiva do INCRA para figurar na demanda, determinou sua exclusão do polo passivo e, em consequência, entendeu que a Justiça Federal falece de competência para processar e julgar o presente feito, tendo em vista sua competência absoluta, prevista no artigo 109, I, da CF, razão pela qual declinou da competência do Juízo, nos termos do artigo 64, §4° do CPC, em favor de uma das Varas Cíveis da Justiça Estadual localizadas na Comarca de Cáceres/MT.

A Ação Anulatória foi redistribuída para a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, tendo a parte Requerida VICENTE FERNANDES DA SILVA e GENILZA LIMA DO CARMO manifestado nos autos, informando a existência da Ação de Execução no. 1016909-53.2019.8.11.0002, ajuizada em
07/11/2019
, em curso no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, indicando, em razão disso, a prevenção e competência daquele juízo para o processamento e julgamento da ação anulatória.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu que os requeridos possuem razão quanto à necessidade de reunião da ação anulatória com a ação de execução, já que ambas possuem por objeto a mesma relação contratual, porém, concluiu que, em virtude das datas de distribuição das ações, a ação de execução em curso no Juízo de Várzea Grande deverá ser redistribuída para o Juízo de Cáceres, a fim de que tramite em associação à demanda anulatória.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pelo seu provimento, para declarar o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT competente para processar e julgar a Ação Anulatória no 1006468-64.2020.8.11.0006, em trâmite no Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, em conexão com a Execução de Título Extrajudicial no 1016909-53.2019.8.11.0002, em razão da competência fixada pela prevenção, nos termos do artigo 43, 57 e 58 do CPC.

Pois bem.

Adianto que não assiste razão aos agravantes.

Consoante dispõe o art. 55, do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.

No presente caso, não há dúvida quanto à existência de conexão entre as ações, haja vista a identidade de causa de pedir, qual seja, o mesmo contrato de compra e venda firmado entre as partes.

A prevenção não é forma de prorrogação da competência, referindo-se à norma de concentração de competência quando há causas conexas.

Desse modo, a fixação da competência pelo critério da prevenção se dá pelo registro/distribuição da petição inicial ou pela citação válida (arts. 59 e 240, do CPC).

Na hipótese, como relato dos fatos processuais retro, a Ação de Nulidade do Contrato foi protocolada em 19/02/2016, tendo havido o despacho inicial em 08/03/2016, determinando a citação dos réus (ID 42203954 - Pág. 82), o que ocorreu em 18/06/2016 (ID 42203954 - Pág. 99); ao passo que a Ação de Execução fora protocolada em 07/11/2019, portanto em data bem posterior à primeira.

Sob esse aspecto, o fato de ter havido a redistribuição da demanda da Justiça Federal para a Justiça Estadual não altera a data de ingresso para fim de análise da prevenção acerca do juízo competente.

Sobre o assunto, trago jurisprudência deste Sodalício e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUJO OBJETO SÃO O MESMO CONTRATO – CONEXÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DIVERSA – ARTS. 59, 240, 284 E 312 DO CPC – PREVENÇÃO DO JUÍZO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO. Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato se ambas apresentar como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes. Se for incontroversa a conexão entre as Ações a reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55 § 3o). Em sendo constatada a conexão das ações e tratando-se de juízos com diferentes jurisdições territoriais (Cuiabá/MT e Maceió/AL), se aplica o art. 59, 240, 284 e 312 do CPC, capaz de tornar prevento o juízo. No contexto, na ação de revisão de contrato no 0721398-64.2019.8.02.0001 foi distribuída em 9/8/2019, perante a 1a Vara Cível da comarca de Maceió e sendo a instituição financeira devidamente citada em 1/11/2019, conforme se extrai do id no 42871492, enquanto a Ação de Busca e Apreensão no 1053822-14.2019.8.11.0041somente foi distribuída na data de 18/11/2019, perante o juízo da 3a Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá/MT (id no 42871461), sendo o devedor fiduciário citado em 11/03/2020 (id no 42871487). Portanto, é o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Maceió/AL, o competente para processamento de ambas as ações.” (TJ-MT, RAC No 1053822-14.2019.8.11.0041, Relatora: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR REPRESENTANTE LEGAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PREVENÇÃO PARA CONHECIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. INCIDÊNCIA CDC. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. PERMISSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O c. STJ e esta Corte de Justiça já se pronunciaram no sentido da validade da citação de pessoa jurídica, quando recebida por quem se identifica como seu representante legal, sem esclarecer que não possui poderes para tal ato, prevalecendo a teoria da aparência. 2. Havendo conexão entre as ações de busca e apreensão e revisional, a fixação da competência entre juízos de comarcas diversas, dá-se mediante a prevenção no ato citatório, ao teor do artigo 240, do Código de Processo Civil/15. (...) RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.” (TJ-GO, APELACAO no. 0287637-43.2014.8.09.0113, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, julgado em 09/10/2017, DJe de 09/10/2017)

Assim, afasta-se o argumento de que há prevenção do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT para julgamento de ambas as demandas, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser mantida.

Isto posto isto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021